Tribunal: TJES
Processo: 5004854-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004854-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE RIBEIRO MACHADO e outros (5)

AGRAVADO: BOM FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de "Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Reparação de Danos Materiais e Morais", indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça aos agravantes, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência inicial de documentos comprobatórios da hipossuficiência é fundamento idôneo para o indeferimento da gratuidade da justiça, quando a declaração de insuficiência prestada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e não há elementos concretos nos autos que a infirmem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência é relativa (art. 99, § 2º, do CPC), mas seu afastamento exige a existência de elementos concretos no processo que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão.

A concessão da gratuidade da justiça não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade, mas tão somente que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

O indeferimento do benefício não se justifica unicamente pela ausência inicial de comprovação documental, especialmente quando não há nos autos elementos que afastem a presunção legal e os fatos narrados na inicial (danos em residências por alagamento, perda de móveis e documentos) corroboram a alegação de hipossuficiência.

Os documentos acostados posteriormente, inclusive em sede recursal, demonstram que os agravantes auferem rendas ínfimas, não superiores a dois salários mínimos, muitas das quais advindas de benefícios governamentais de assistência social, confirmando a incapacidade de arcar com as custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º).

O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça só é cabível quando houver elementos concretos nos autos que afastem a presunção de hipossuficiência, não se justificando pela mera ausência inicial de documentos comprobatórios, sobretudo quando os fatos da causa e as provas coligidas posteriormente corroboram a alegação de insuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, caput, e art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000; TJES, Apelação Cível n. 5005829-73.2022.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARLENE RIBEIRO MACHADO, JORGE BATISTA DOS SANTOS, ETIANE RAMOS DE ARAUJO, JUSSIMARA REIS BOTELHO, RENATO CLEMENTE BARCELOS
e
EDILANE MOREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Reparação de Danos Materiais e Morais”,
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça aos agravantes
, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id. 12960520), os recorrentes sustentam que
(i)
o não deferimento do benefício resultará em impacto substancial na renda dos Agravantes, causando prejuízos tanto ao sustento próprio quanto ao de sua família, não possuindo condições de arcar com as custas e despesas processuais;
(ii)
é notório e evidente a situação de miserabilidade das partes, uma vez vivem de auxílios do Governo, bolsa família, auxílio gás, BPC, aposentadoria, renda essas baixíssimas, em razão da baixa escolaridade, local de moradia precária e falta de recursos;
(iii)
a demanda de origem tem por objetivo a indenização em razão de danos causados em suas residências, em que perderam suas casas, móveis e documentos pela conduta ilícita na construção da empresa Agravada, circunstâncias estas que confirmam a condição de hipossuficiência alegada;
(iv)
a manutenção da decisão agravada acarreta risco de extinção prematura do feito originário, em razão da impossibilidade de recolhimento das custas exigidas, o que justificaria a concessão de efeito ativo ao presente recurso, a fim de evitar lesão de difícil ou incerta reparação.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id. 13063153, por meio da qual restou deferido o pleito liminar recursal.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, o ilustre magistrado
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça,
in litteris:

"Intimada para comprovar que não possui condições de arcar com as custas processuais de modo integral (Id. 568481), as partes autoras, não apresentaram qualquer documento que demonstre a sua condição de hipossuficiência.

Os patronos das partes autoras peticionaram sob id. 63758180, informando que tentaram contato com os autores, para que comprovassem o preenchimento dos pressupostos à concessão dos benefícios da gratuidade, contudo não obtiveram êxito.
Neste passo, verifica-se que deixou a parte autora de colacionar os documentos determinados, sem apresentar justificativa razoável para tanto.
Sabe-se que o benefício da Justiça Gratuita pode ser pleiteado mediante simples afirmação da parte acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado pode indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada pelo requerente.
Assim, diante da ausência de comprovação acerca da miserabilidade ou de eventual óbice ao pagamento das custas, entendo que o autor possui condições de suportar as custas processuais iniciais e eventualmente o ônus de sucumbência, sem o comprometimento de sua renda, razão pela qual INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita".

Com se vê, na decisão ora impugnada, embora conste que não foram apresentados, naquele momento, documentos que comprovassem a hipossuficiência, não se identifica no conjunto probatório dos autos elementos concretos capazes de afastar a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada pelos recorrentes, os quais, inclusive, vieram a ser juntados em momento posterior.

Registra-se que concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade dos requerentes, mas, tão somente, que as partes não possuam recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas "
em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária"
(RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

Ao meu sentir, ao revés da conclusão alçada pelo Juízo de 1ª Instância, o fato dos requerentes sustentarem na exordial (id. 44893550- origem)

que amargam prejuízos decorrentes de um alagamento, o qual resultou em inúmeros danos em suas residências, que, por sua vez, não ostentam características luxuosas ou recursos de infraestrutura, bem como a perda de seus bens móveis e documentos, permite inferir, de forma razoável, a condição de hipossuficiência econômica das partes, motivo pelo qual não se justifica o indeferimento do benefício pleiteado unicamente pela ausência inicial de comprovação documental.

Ademais, ao analisar os documentos acostados posteriormente à decisão, bem como neste juízo recursal, vislumbro que os Agravantes auferem de rendas ínfimas, não superiores a dois salários mínimos, nas quais, grande parte advém de benefícios governamentais de assistência social, ou são comprovados por extratos bancários e contracheques, decorrentes de funções com, ou sem, vínculos empregatícios.

Em casos tais, diante da ausência de elementos suficientes a infirmar a hipossuficiência declarada, a jurisprudência deste Egrégio TJES reconhece o direito à gratuidade de justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3.
Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.
4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS COMPROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Merece reforma a sentença que indefere os benefícios da justiça gratuita com base em presunção, sem analisar as demais provas dos autos.

2. O contexto fático-probatório dos autos denota a hipossuficiência econômica da Apelante, mormente por se verificar em sua declaração de imposto de renda que, além da mesma possuir uma renda baixa, a autora leva uma vida módica, possui um carro popular e não possui reservas financeiras, além de ter dois dependentes.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5005829-73.2022.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 08.03.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e deferir a gratuidade da justiça aos recorrentes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)